Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723793-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CREDOR. REQUERIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO EM FEITO DIVERSO. INDICAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO PELAS EXECUTADAS. COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DIREITO E DE SUA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferido que, de conformidade com o estatuto processual, a anotação da penhora no rosto dos autos, por solicitação do juízo da execução, não depende de qualquer ingerência do juízo destinatário, que deve cingir-se a realizar o ato constritivo, incumbe ao exequente, postulante da medida, ao menos positivar a existência do crédito do qual deseja a constrição, para que o ato constritivo alcance sua finalidade, evitando-se, por conseguinte, a prática de atos desnecessários no executivo. 2. Descerrando que a demonstração de existência do crédito que o exequente pretende ver constrito no rosto de autos diversos é ônus que lhe está afetado, competindo-lhe guarnecer o a pretensão com subsídios hábeis a amparar a medida constritiva, comprovando a subsistência do direito indicado à penhora e sua expressão, inexistindo comprovação de que a executada seja efetivamente credora nos autos da ação que indicara, inviável o deferimento da medida constritiva almejada, inclusive porque inviável a concessão de provimento condicional. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 7o e 9o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida não abriu prazo para que pudesse apresentar as provas necessárias, em desrespeito ao princípio da não surpresa, da ampla defesa e contraditório e da cooperação; b) artigos 789, 790, e 833, todos do CPC, afirmando que a penhora postulada tem por objetivo a satisfação do crédito e, considerando que a execução se faz no interesse do credor, deve ser determinada a constrição dos créditos detidos pelas recorridas. Assinala que, em regra, todos os bens que integram o patrimônio do executado são passíveis de penhora e que a constrição de dinheiro afigura-se como prioritária, legitimando a medida solicitada. Acrescenta que atendeu todos os requisitos para o deferimento da penhora requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, 7o e 9o, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo, sentido AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Igualmente, não cabe dar curso ao apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 789, 790, e 833, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Do cotejo dos autos subjacentes resplandece inexorável que o que ventilara ressente-se de substrato material, até mesmo porque, para que seja determinada a penhora no rosto dos autos de crédito da titularidade das agravadas, deveria o agravante evidenciar a efetiva existência de crédito na ação individualizada da titularidade delas. Contudo, do cotejo dos autos da ação executiva infere-se que o agravante cingira-se a indicar o número do processo em que possivelmente as agravadas teriam crédito a receber. Note-se que não individualizara sequer as partes da aludida relação processual, tampouco coligira qualquer documento ou decisão via dos quais seja possível aferir que de fato as executadas são credoras na ação nomeada. Com efeito, a denominada penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. De conformidade com o disposto no artigo individualizado, o exequente, cientificado da existência de processo no qual há disputa acerca de crédito a favor do executado, postula ao juiz da execução a expedição de ofício ao juízo em que tramita aquele outro processo. Importa salientar, desde logo, que a anotação da penhora no rosto dos autos, por solicitação do juízo da execução, não depende de qualquer ingerência do juízo destinatário que deve cingir-se a realizar o ato constritivo. Nesse contexto, fica patente que o exequente deve, ao menos, positivar a existência do crédito individualizado, para que o ato constritivo alcance sua finalidade, evitando-se, por conseguinte, a prática de atos desnecessários. Na hipótese, não colacionara o agravante qualquer subsídio a amparar a medida constritiva, porquanto não há comprovação de que as agravadas sejam efetivamente credoras nos autos da ação que indicara, tendo em vista que sequer informara o objeto da ação nomeada e o valor do eventual crédito detido pelas executadas. Aliás, sequer indicara se são as duas agravadas titulares do crédito, ou apenas uma delas. Ou seja, o agravante não acostara um único indício de que as agravadas possuem crédito nos autos do processo no 0711976-73.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não sobejando possível se presumir que as agravadas terão recursos a receber no feito individualizado. Destaca-se, por oportuno, que é ônus do exequente nomear bens de titularidade do executado passíveis de penhora, encargo que traduz a premissa de comprovar a efetiva existência desses bens. Há que ser assinalado, outrossim, que não sobeja possível afirmar que o agravante fora surpreendido pelo indeferimento da medida que postulara, porquanto, diante do pedido que formulara, cabia ao juízo acolhê-lo ou rejeitá-lo. Registre-se, demais disso, que, caso consiga o agravante de fato evidenciar que as agravadas são credoras nos autos da ação que individualizara, afigura-se possível se renovar o pedido de penhora, porquanto, de conformidade com a própria decisão guerreada a medida constritiva postulada fora rejeitada, “por ora[1]”, diante da ausência de comprovação da efetiva existência de crédito, de modo que sobeja possível a ilação no sentido de que, caso comprove o agravante essa circunstância a medida poderá vir a ser deferida, notadamente porque a execução se faz segundo as regras procedimentais e no seu interesse. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de autorizar o acolhimento do inconformismo que apresentara. (ID 20662428). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023